Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-73.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002209-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA ROSA - CPF: 327.834.001-97 (EMBARGADO), FRANCISCO CAPUTI FILHO - CPF: 074.564.171-72 (EMBARGADO), ROSELI BORBA DA LUZ - CPF: 043.558.898-23 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
OMISSÃO E OBSCURIDADE– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HSBS Bank Brasil S.A
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao Recurso de Agravo de n.
1002209-73.2022.8.11.0000.

Inconformado, o embargante alega a existência de omissão quanto aos juros remuneratórios, não previstos no titulo extrajudicial, pontuando a sua inaplicabilidade, assim também quanto a necessidade de extinção do feito diante da necessidade de prévia liquidação além da necessidade de constar no v. Acórdão embargado menção expressa ao art. 97 da CF.

Segue sustentando omissão quanto à ausência de fundamentos validos para justificar o afastamento dos precedentes firmados no RE 573.232-SC 885.232-SP, e 836.123-SP, quanto à ilegitimidade ativa da parte embargada.

Diz que o acórdão é omisso por não contar no voto condutor a completa versão dos fatos, notadamente a ausência de comprovação da filiação ao IDEC, a fim de viabilizar a análise das questões pelos Tribunais Superiores.

Aponta, também, a presença de obscuridade, pelo fato do julgamento proferido pelo STJ no REsp n.º 1.391.198-RS não ter relação com o caso em análise.

Ao final, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sobretudo para fins de prequestionamento das matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo embargante nas razões do apelo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
, sendo a sua maioria albergada em entendimento sedimentado pelo c. STJ por meio de recurso representativo de controvérsia.

Nesse contexto, não subsiste o alegado vicio da omissão, como corrobora excertos transcritos do acórdão embargado,
in litteris
:

“ [...]N
esse contexto, quanto à alegada ilegitimidade ativa, questionada pelo agravante, fundamentada na ausência da demonstração da existência de vínculo associativo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, e da necessidade de autorização à entidade de classe, para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva. Nesse ponto, defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o
distinguishing
,
afim de aplicar a regra do art. 5º, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.

Referida questão resta, pois, superada, porque é posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tema 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Referido paradigma não se aplica apenas aos poupadores do Banco do Brasil, pois apesar do citado repetitivo ter tratado de ação civil pública relacionada a referida instituição bancária, os limites subjetivos do titulo judicial não se lhe vinculam, pois cuida-se da mesma situação jurídica discutida nestes autos, aplicável, por analogia ao presente, sendo prescindível o
distinguishing
.

[...]

Logo, nesse diapasão, todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus no território nacional no período delimitado pela condenação, tem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, além de que não é necessária a autorização para manejo da execução, posto que não são aplicáveis as

conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, por se tratar
a
ratio decidendi
distinta (
distinguishing
)
do caso em exame, como alhures esclarecido
.

[...]
Necessidade de Liquidação de Sentença

é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento, na sentença coletiva de expurgos, a fim de se apurar o quanto devido, quando constarem no título executivo exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessária para apuração do valor devido, meras operações aritméticas, como no caso em pauta, em que os exequentes apresentaram a memória discriminada e atualizada do débito calculado individualmente, com base nos documentos das contas bancaria de cada exequente, e o juízo determinou que a contadoria judicial verificasse se os cálculos apresentados estão em conformidade com os parâmetros fixados na sentença, fixando-se assim o
quantum debeatur
”

(Id n. 137096169)

Destarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que a decisão colegiada contém vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Sobre a matéria já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado em caso análogo, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC

– NÃO OCORRÊNCIA

(TEMAS 723 E 724 DO STJ) –

EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 –

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”.
(RAI N. 1003438-05.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

J. 13.10.21 - negritei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022